Tribunal: STF
Processo: HD 82
Classe: HD
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 102, I, D, DA CF. PRESSUPOSTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL COMPETENTE, EM PRINCÍPIO, PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO ART. 102, I, N, DA CF 




I - As informações solicitadas pelo impetrante dizem respeito à remessa, ou não, de ação popular pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e pelo Juízo da Fazenda Pública local a este Supremo Tribunal Federal. 




II – Não se trata da hipótese que se enquadra nas exigências previstas na alínea d do inciso I do art. 102, da Constituição Federal, uma vez que é competência desta Corte processar e julgar o habeas data contra ato do Presidente da República, das Mesas das Casas Parlamentares, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Próprio STF. 




III – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “os pressupostos do impedimento e da suspeição, que gerariam a competência do Supremo Tribunal, na forma do art. 102, I, n, da C.F., devem ser apreciados pelo Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa” (AO 1.153-AgR/ES, Rel. Min. Carlos Velloso). 




IV – Precedentes. 




V – Agravo improvido.